Tribunal: CARF
Processo: 36624.008590/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.008590/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.044 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
BRAMPAC S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/07/2000
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Cabível o lançamento de valores que foram compensados indevidamente pela
empresa, referentes a contribuições incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados, que não são objeto de discussão judicial.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.008590/2006-22
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.008590/2006-22

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
36624.008590/2006-22, em face da Decisão-Notificação no 21.003.0/0376/2006, julgado pela
Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo - Oeste, em sessão realizada em 27 de
outubro de 2006, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar parcialmente
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo - Oeste que assim os relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
referente a glosas de compensações, por ela efetuadas indevidamente, sobre a
contribuição dos segurados empregados, retida pelo empregador, sobre a parte da
empresa, incluindo o SAT. Importa o crédito previdenciário no montante de R$
613.835,56 (seiscentos e treze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e seis
centavos), consolidado em 19/07/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 185/207, alegando em síntese:
2.1. que em função de decisão do STF que julgou irregular o aumento da alíquota de 10
para 20% no mês de setembro de 1989, propôs ação declaratória e constitutiva para
compensar-se de valores recolhidos a mais àquele título (Processo n°
1999.61.00.002009-3);
2.2. que com base na decisão judicial que lhe garantiu o referido direito, procedeu a
compensação nos termos pleiteados no processo e autorizados pela legislação vigente e
pelo Poder Judiciário;
2.3. que o argumento utilizado pelo Fisco para justificar a glosa efetuada, seria a suposta
necessidade de inclusão de outras contribuições, além daquela incidente sobre a
remuneração dos empregados e que a compensação só poderia ter sido feita nos valores
que excedessem às alíquotas de 18,2 e de 17,45%;
2.4. que como a questão já está decida favoravelmente ao contribuinte pelo STF, não é
correto o entendimento da Fiscalização com relação à alíquota aplicável, sendo,
portanto, improcedente a notificação do INSS;
2.5. que a tutela concedia na ação judicial, que foi confirmada pela sentença, implica a
suspensão da cobrança do suposto crédito previdenciário até o trânsito em julgado da
decisão;
2.6. que a compensação efetuada encontra amparo no art. 66, da Lei 8.383, de
31/12/1991 e pode ser efetuada independentemente de prévia autorização da
Administração;
2.7. que as razões apresentadas pela Fiscalização resumem-se nas supostas diferenças de
aliquotas que a empresa poderia utilizar (1,8 e 2,55% e não 10%) e na má autorização
judicial concedida, da decisão do STF e da legislação infralegal aplicável à matéria
(prenchimento do DARP);
2.8. que o campo da DARP reservado à empresas, somente é preenchido com a exação
impuganda pela recorrente, não sendo possível sustentar que estariam incluídos também
os valores da contribuições que custeavam o salário-maternidade, o salário-família e o
abono anual;
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.008590/2006-22

2.9. que a distinção das contribuições, que equivocadamente o Fisco pretende igualar e
somar suas alíquotas, que resultariam em 18,2 e 17,45%, ficou comprovada pela edição
da Lei n° 7.787/89, que suprimiu aqueles benefícios e majorou a contribuição sobre a
folha de salários, como se depreende da redação do art. 3°,§ 1° da referida lei;
2.10. que ao disciplinar a compensação de tributos e contribuições federais, o art. 66, da
Lei 8.383/91, estableceu que os valores pagos a mais deveriam ser corrigidos
monetariamente, com base na variação da UFIR, sendo clara a intenção de se agregar a
correção monetária do período aos valores compensados, impedindo o enriquecimento,
injustificado do Estado;
2.11. que mesmo não havendo norma legal autorizando a correção monetária dos
valores a serem compensados com base em outo indexador diferente da UFIR, a
jurisprudência dos tribunais superiopres pacificou-se no sentido de que isto é mera
composição da moeda;
2.12. que a compensação dos valores impugandos deve ser feita com acréscimo de
correção monetária plena, incluindo os expurgos inflacionários aplicados irregulamente,
pelos diversos planos econômicos, apesar da Administração não admitir essa
possibilidade.
DO PEDIDO
3. Pelo exposto, a lmpugnante solicitou que sejam acolhidas as suas razões de defesa,
para que sejam anuladas a presente NFLD, por ter sido lavrada em desconformidade
com as normas constitucionais, além de ter violado ordem judicial.
É o relatório.”
A Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo entendeu pela
improcedência da impugnação apresentada, mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 273/307,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor
de seu voto condutor quanto a parte do lançamento que restou mantido pela primeira instância
julgadora:
4. Apesar dos esforços expendidos pela Impugnante, sua defesa não tem o condão de
elidir o presente procedimento fiscal, senão vejamos:
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.008590/2006-22

4.1. De início cabe salientar que os valores lançados na presente NFLD foram,
originariamente lançados na NFLD 35.764.958-3 em 16/03/2005. Na referida NFLD, a
autoridade fiscal havia lançado valores correspondentes a compensação de recolhimento
efetuado a maior, na competência 09/89, referente a contribuições incidentes sobre a
folha de salário. Referido direito de compensação havia sido concedido por ordem
judicial no Processo n° 199.61.00.002009-3, em trâmite na 21° Vara Federal, e foi
exercido nas competências 02/99 a 07/2000. Entretanto, após a lavratura e antes do
julgamento administrativo da referida NFLD, foi constatado que a empresa compensou-
se de valores superiores ao concedido na ação judicial e, portanto, haveria a necessidade
de se efetuar glosa de compensação em várias competências, pois apenas os valores
referentes aos créditos reconhecidos na sentença judicial estariam sub judice e deveriam
ser mantidos na NFLD 35.764.958-3. Os valores \ compensados indevidamente
deveriam ter sido lançados em NFLD distinta, pois não estavam sub judice.
4.2. Assim, constatando tal fato, a autoridade fiscal elaborou os cálculos dos valores que
supostamente a empresa havia recolhido a maior na competência 09/89, apurando o
montante do alegado crédito, atualizado conforme foi deterrninado na sentença judicial
e efetuou a compensação, conforme planilhas de fls. 145/169. Entretanto, como foi
acima salientado, a empresa havia se compensado de valores superiores ao seu crédito,
que foi reconhecido na sentença judicial, conforme foi demonstrado nos cálculos da
Fiscalização. A auditora fiscal, então, solicitou a exclusão dos valores compensados
indevidamente, que haviam sido lançados na NFLD 35.764.958-3, lançando-os na
presente NFLD (contribuição incidente sobre a remuneração de empregados) e na
NFLD n° 370.143.340-0 (contribuições incidentes sobre a remuneração de autônomos).
4.3. Deve ser salientado que na NFLD 35.764.958-3, conforme foi demonstrado pela
autoridade fiscal, nas planilhas de fls. 145/169, somente restaram os valores que estão
sendo discutidos judicialmente, referentes ao crédito reconhecido na sentença judicial
de primeira instância que, entretanto, foi julgado improcedente pelo E. Tribunal.
Conforme consulta eletrônica no TRF a empresa interpôs Embargos de Declaração e
Embargos Infringentes (peticionados em 23/01/06 e 31/07/06, respectivamente). Assim,
como ainda não houve o término da ação, embora a empresa teve o seu pedido julgado
improcedente pelo TRF, ainda não houve decisão definitiva, razão pela qual a
mencionada NFLD refere-se a crédito sub judice, cuja cobrança obedece a
procedimento específico.
4.4. Por sua vez, o crédito lançado na presente NFLD não está sendo discutido na
referida ação judicial, pois se refere a glosa de compensação efetuada indevidamente,
onde a empresa utilizou créditos que não possuía, ou seja, que não eram objeto da ação
judicial.
4.5. A ação judicial em questão versa sobre a compensação de valores que supostamente
foram recolhidos indevidamente aos cofres do INSS, a título de contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários, na competência de setembro de 1989.
Na ação judicial a empresa alega que a alteração veiculada pela Lei 7.787, de
30/06/1989 (alíquota de 20% para o cálculo da contribuição da empresa incidente sobre
a folha de salários) \somente produziria efeitos após 90 dias, ou seja, a partir da
competência 10/89.
4.6. Na legislação anterior à Lei 7.787/89 (Decreto 83.081 de 24/01/79 com as
alterações introduzidas pelo Decreto n° 90.817, de 17/01/85) a empresa era obrigada a
recolher, a seu encargo, as contribuições incidentes sobre a folha de salários previstas
no art. 33, inciso II, alíneas "a" e "d", do Decreto 83.081/79, ou seja: 10% (dez por
cento) da soma dos salários-de-contribuição de seus empregados (alínea "a"), 4%
(quatro por cento), 1,5% (um e meio por cento) e 0,3% (três décimos por cento) da folha
de salário dos empregados, para custeio do salário-família, do abono anual e do salário
maternidade, respectivamente. Os custeios do salário-família, do salário maternidade e
do abono anual eram financiados por contribuições distintas, previstas na alínea "d", do
inciso II, art. 33, do Decreto 83.081/79. Referidas contribuições, juntamente com a
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.008590/2006-22

contribuição prevista na alínea "a" do mesmo dispositivo (10% da soma dos salários-de-
contribuição dos empregados) e a contribuição devida ao PRO-RURAL, com alíquota
total de18,2% e 17,45 (remuneração até o teto e acima do teto, respectivamente) eram
recolhidas, por meio de DARP, no Código 0027 (EMPRESA).
4.7. Portanto, no campo 11 (EMPRESA) da DARP não era lançada somente a
contribuição prevista na "a", do inciso II, do art. 33, do Decreto 83.081/79, mas também
as previstas na alínea "d" do mesmo dispositivo e a devida ao PRO-RURAL.
4.8. A Lei n°7.787, de 30 de junho de 1989, cuja data de início de vigência, está sendo
discutida na ação judicial, alterou esta sistemática, introduzindo uma alíquota única de
20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração paga ou creditada, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e administradores.
Conforme dispõe o § 1°, do art. 3° da referida lei, a contribuição obtida com a aplicação
desta alíquota de 20% (vinte por cento), substituiu, além da contribuição básica devida
pela empresa à Previdência Social (10%), também as contribuições para o salário-
família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o PRO-RURAL, que
ficaram suprimidas a partir de 1° de setembro de 1989.
4.9.Conforme observa-se nas DARP's juntadas aos autos (fls. 79/83), a empresa
recolheu, na competência 09/89, as contribuições devidas pelo empregador, lançadas no
campo 11 (código 0027), utilizando a alíquota de 20%, prevista no inciso 1, do art. 3°
da Lei 7.787/89, sobre a remuneração paga aos seu empregados. Posteriormente,
alegando que a referida Lei somente pode ser aplicada para as competências a partir de
10/89, ingressa com ação judicial solicitando a compensação dos valores recolhidos,
segunda ela, indevidamente aos cofres do INSS, na competência 09/89.
4.10. Conforme foi acima salientado, nas competências anteriores à vigência da Lei
7.787/89, eram lançadas no código 0027 (Empresa) da DARP, além da contribuição
básica devida pela empresa à Previdência Social (10%), também as contribuições para o
salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual (todas previstas nos
Decretos 83.081/79 e 90.817/85) e para o PRO-RURAL, totalizando a alíquota de
18,2%, sobre a remuneração até o teto de 20 salários de contribuição, e de 17,45%, para
a remuneração superior ao referido teto. Desta forma, o que está sendo discutido na ação
judicial é o montante recolhido, na competência 09/89, resultante da diferença entre as
alíquotas previstas nos Decretos 83.081/79 e 90.817/85 e a alíquota prevista a partir da
Lei 7.787/89.
4.11. A Impugnante alega que, no período anterior à vigência da lei 7.787/89, no Campo
11 do DARP era lançado somente o montante referente à contribuição básica de 10%
incidente sobre a remuneração paga aos empregados. Alega que as demais contribuições
(contribuição para o salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual,
todas previstas nos Decretos 83.081/79 e 90.817/85 e para o PRO-RURAL) eram
distintas. Ora, é evidente que se tratam de contribuições distintas, devendo ser
salientado que em nenhum momento o Fisco alega o contrário. Entretanto, ao contrário
do que alega a Impugnante, nas competências anteriores à vigência da Lei 7.787/89 no
campo 11 do DARP, eram lançados todas as contribuições incidentes sobre a
remuneração paga aos empregados, com exceção do SAT (AC. Trabalho) que tinha
campo próprio (Campo 12).
4.12. Tal fato é facilmente observável nos DARP juntadas aos autos (fls. 79/83).
Conforme pode ser constatado, as contribuições devidas eram lançadas da seguinte
forma: no campo 10 era lançado o valor referente à contribuição descontada do
segurados (empregados, trabalhadores avulsos ou temporários até o limite máximo; no
campo 11, o montante devido pela empresa referentes às contribuições incidentes sobre
a folha de salários, com exceção do SAT (a contribuição básica de 10% incidente sobre
a remuneração paga aos empregados, a contribuição para o salário-família, para o
salário-maternidade, para o abono anual, previstas nos Decretos 83.081/79 e 90.817/85
e a contribuição devida ao PRO-RURAL); no campo 12, o montante referente ao
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.008590/2006-22

seguro de Acidente do trabalho — SAT; e, por último, no campo 13, o montante
referente ás contribuições devidas a terceiras entidades.
4.13. Como exemplo, podemos considerar o recolhimento feito pela Impugnante na
competência 09/89, do estabelecimento CNPJ 61.149.084/0013-58. Conforme cópia da
DARP juntada aos autos (fls. 82), a empresa apurou, como montante devido à
Seguridade Social, o valor total de $170.453,92, dividido da seguinte forma:
CAMPO 10— SEGURADOS: $ 35.883,65
CAMPO 11 — EMPRESAS: $ 99.013,49
CAMPO 12 —AC. TRABALHO: $ 9.876,88
CAMPO 13— TERCEIROS: $ 25.679,90
TOTAL: $ 170.453,92
4.14. Se as alegações da Impugnante estivessem corretas, ou seja, se no campo 11
somente foi lançado o montante referente à contribuição básica de 10% incidente sobre
a remuneração paga aos empregados, e, portanto, a compensação deveria ser feita
considerando que houve um recolhimento em dobro (20%, quando o correto seria 10%),
onde, então, estariam os valores recolhidos referentes às contribuições que financiavam
o saláriofamília, o salário-maternidade e o abono anual, previstas nos Decretos
83.081/79 e 90.817/85 e a contribuição devida ao PRO-RURAL ? Não foram
recolhidos? A resposta é óbvia, estão incluídos no campo 11 do DARP, juntamente com
a contribuição de 10% prevista na alínea "a", do inciso II, do art. 33, do Decreto
83.081/79, totalizando o montante correspondente a alíquota de 18,2%, sobre a
remuneração até o teto de 20 salários de contribuição, e de 17,45%, para a remuneração
superior ao referido teto.
4.13. Portanto, o montante da compensação, discutida nos autos da ação \ judicial,
corresponde à diferença entre estas alíquotas (18,2 e 17,45%), que seria o realmente
devido, e o montante correspondente à alíquota de 20%, que foi recolhido pela empresa.
A Fiscalização Previdenciária, ciente deste fato, elaborou planilhas onde foram
demonstrados o suposto crédito da empresa, a atualização do mesmo e a compensação
da totalidade do crédito (fls. 145/169).
4.14. Cabe salientar que os índices de atualização dos valores compensados foram
calculados de acordo com o que foi determinado na decisão judicial, ou seja, além dos
índices oficiais de correção monetária utilizados na cobrança das contribuições
previdenciárias, também foi aplicado o INPC. Portanto, os cálculos elaborados pela
Fiscalização, referentes à atualização monetária do suposto crédito, objeto da
compensação, não merece qualquer reparo, tendo em vista que foram efetuados de
acordo com a decisão judicial.
4.15. Como acima foi demonstrado, na presente NFLD foram lançados valores que
haviam sido compensados indevidamente pela empresa, referentes a contribuições
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados, nas competências 04/99
a 06/00, que não são objeto de discussão judicial. O suposto crédito da empresa, que
está sendo discutido na Ação Judicial n° 1999.61.00.002009-3, foi objeto de lançamento
fiscal na NFLD n° 35.764.958-3.
4.16. Por todo o exposto, temos que é totalmente procedente o presente levantamento de
débito, sendo certo que a Notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, com base no que prescreve o art. 33 da Lei 8.212/91.
CONCLUSÃO
5. Posto isso, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.044 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.008590/2006-22

JULGO PROCEDENTE o presente lançamento fiscal, e DECIDO:
a) Rejeitar as argumentações suscitadas na impugnação;
b) Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário no
valor de R$ 613.835,56 (seiscentos e treze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos), consolidado em 19/07/2006.”
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa e não
tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste
julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a
decisão da primeira instância administrativa como minhas razões de decidir.
Cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o lançamento, tendo
em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção de
legitimidade.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital